Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. DIFERENCIAÇÃO DE VALORES ENTRE CALOUROS E VETERANOS. ALTERAÇÃO CURRICULAR. AUMENTO DE CUSTOS COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A diferenciação de valores entre mensalidades de calouros e veteranos, quando justificada por alteração no processo didático-pedagógico e aumento de custos operacionais, encontra respaldo no § 3o do art. 1o da Lei no 9.870/1999.
2. No caso concreto, foi comprovado que a instituição de ensino introduziu novas metodologias de ensino (TBL, PBL e Simulação Realística) a partir de 2019, com impacto direto nos custos operacionais, justificando a precificação diferenciada.
3. A contratação dos serviços educacionais ocorreu de forma voluntária, com prévia ciência dos valores praticados, não havendo vício de consentimento ou violação ao dever de informação.
4. A manifestação de vontade das partes deve ser respeitada, nos termos do princípio do pacta sunt servanda.
5. Ausente comprovação de abusividade ou violação à isonomia, deve ser mantida a validade do contrato firmado.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.